Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, confirmando liminar e determinando a transferência de valores depositados em outro processo para conta vinculada ao cumprimento de sentença.
2.O embargante alega contradição, omissão e erro material, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há contradição no acórdão quanto ao provimento parcial do agravo e à caracterização do depósito como pagamento voluntário;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre depósito judicial para garantia do juízo; (iii) verificar se ocorreu erro material na análise da finalidade do depósito; e
(iv) apreciar pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não há contradição. O provimento parcial decorreu da confirmação da liminar que determinou a transferência dos valores, e a concordância expressa do devedor para utilização do depósito configura pagamento voluntário, afastando multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.
4.Não há omissão. O acórdão enfrentou a questão central e não deixou de aplicar o Tema 517 do STJ, apenas considerou a peculiaridade do caso concreto.
5.Não se verifica erro material. O acórdão analisou corretamente os fatos e reconheceu a anuência do devedor para utilização do valor como pagamento.
6.Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
7. A pretensão recursal revela inconformismo e busca rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A caracterização do pagamento voluntário afasta a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando há concordância expressa do devedor para utilização do depósito em favor do credor. 2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 1.025 e art. 1.026, §2o, do CPC; art. 523, §1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 517 do STJ; Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, TJDFT.